Tribunal: TJES
Processo: 0004892-86.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004892-86.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DYEGO CESAR ADAO e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO PELA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – DEBILIDADE RESIDUAL – CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES – CUMULAÇÃO DE LESÕES – TABELA DA LEI Nº 6.194/1974 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TAXA SELIC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO
DA SEGURADORA
PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO D
O AUTOR
DESPROVIDO.

1.
A ausência de prévio requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT não impede a análise do mérito quando a seguradora apresenta contestação de mérito. Conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 350 de Repercussão Geral), a contestação da seguradora supre a necessidade de requerimento administrativo, configurando o interesse de agir.

2
. Em relação a invalidez permanente parcial incompleta, após definido o segmento corporal, aplica-se a graduação disposta no art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei, ou seja, 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de grau médio, 25% para as leve, e 10% nos casos de sequelas residuais.

3
.
O enquadramento da lesão do autor, sendo classificado como sequela residual em ambos os membros (tornozelo esquerdo e V dedo do pé esquerdo), leva à aplicação do percentual de 25% e 10% respectivamente do valor máximo de cobertura, e por ser de caráter residual equivalente à 10% cada lesão.

4
.
Quando há múltiplas lesões com debilidade residual em um mesmo membro, é possível a cumulação dos percentuais para fins de cálculo da indenização, desde que não ultrapasse o valor máximo previsto em lei.

5
.
A correção monetária sobre a indenização devida deve incidir desde a data do evento danoso (acidente), conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.483.620/SC e na Súmula 580. Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação, sendo aplicável a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária, a fim de evitar o
bis in idem.

6. Recurso da seguradora conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da seguradora e conhecer e negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004892-86.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DYEGO CESAR ADAO, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, DYEGO CESAR ADAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DYEGO CESAR AD
Ã
O

e
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,

em face da sentença de fls. 105/110 – dos autos físicos, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de cobrança de seguro DPVAT

ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

[...] condenar a requerida ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) como indenização resultante do acidente automobilístico. Sobre tal montante deve incidir correção monetária, conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, desde a data do evento danoso, consoante precedente editado pelo c. STJ ao julgar o REsp nº 1.438.620/SC pela sistemática dos recursos repetitivos, assim como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (súmula 426, STJ). [...]

A

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, (fls. 65/75 – autos físicos) sustenta que o autor não cumpriu a exigência de prévio requerimento administrativo, o que justificaria a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como que o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) foi calculado de forma errada, afirmando que a indenização deveria ser de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), considerando o percentual correto para cada lesão conforme a Lei nº 11.945/2009.

DYEGO CESAR ADÃO
(id. 10499955)
,
por sua vez alega, em síntese, que o laudo apontou duas lesões permanentes, sendo uma no tornozelo esquerdo e outra no V dedo do pé esquerdo, cada uma com debilidade residual de 10%. Diante disso requer o acréscimo da segunda lesão no cálculo da indenização, resultando em um valor de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais).

As partes apresentaram contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 10499956 e id. 10499958).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004892-86.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DYEGO CESAR ADAO, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, DYEGO CESAR ADAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DYEGO CESAR AD
Ã
O

e
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,

em face da sentença de fls. 105/110 – dos autos físicos, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de cobrança de seguro DPVAT

ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

[...] condenar a requerida ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) como indenização resultante do acidente automobilístico. Sobre tal montante deve incidir correção monetária, conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, desde a data do evento danoso, consoante precedente editado pelo c. STJ ao julgar o REsp nº 1.438.620/SC pela sistemática dos recursos repetitivos, assim como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (súmula 426, STJ). [...]

A

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, (fls. 65/75 – autos físicos) sustenta que o autor não cumpriu a exigência de prévio requerimento administrativo, o que justificaria a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como que o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) foi calculado de forma errada, afirmando que a indenização deveria ser de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), considerando o percentual correto para cada lesão conforme a Lei nº 11.945/2009.

DYEGO CESAR ADÃO
(id. 10499955)
,
por sua vez alega, em síntese, que o laudo apontou duas lesões permanentes, sendo uma no tornozelo esquerdo e outra no V dedo do pé esquerdo, cada uma com debilidade residual de 10%. Diante disso requer o acréscimo da segunda lesão no cálculo da indenização, resultando em um valor de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais).

As partes apresentaram contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 10499956 e id. 10499958).

Pois bem.

Considerando que os recursos tratam, basicamente, das mesmas matérias, passo a analisá-los conjuntamente.

De início, cumpre esclarecer que considerando que o acidente que vitimou o autor ocorreu em 04-09-2015 devem ser observadas as modificações da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para evidenciar o interesse de agir nas ações previdenciárias, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014)
, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir
. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8.
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais
. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Esse entendimento deve ser observado também nas demandas de cobranças do Seguro DPVAT conforme julgado também pela Suprema Corte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG
. 1.
O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas
. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” 4. Recurso DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Francisco Borges Leal, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Recursal Única Cível e Criminal da Comarca de Imperatriz/MA, em parte assim fundamentado (fl. 122): “2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240)
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

Dito isso, elucido que embora não tenha sido apresentado requerimento administrativo, a parte ré, ora apelante, apresentou contestação de mérito (fls. 71/75), de forma que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, o pedido administrativo se torna desnecessário. Veja-se:

[...] 2.
Em ação voltada ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, o interesse de agir da parte autora fica evidenciado pela apresentação de contestação de mérito, tornando desnecessária a comprovação do requerimento administrativo, o que ocorreu no caso.
Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. (...) (TJES, Classe: Apelação, 011160037930, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

[...] Ademais, a reforçar a reforma da r. sentença, observo que após a interposição do recurso de apelação e da apresentação de contrarrazões, a parte ré ofertou contestação, oportunidade na qual sustentou a impossibilidade de pagamento da verba, de forma que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, o pedido administrativo se torna desnecessário. (TJES, Apelação Cível de n. 5000023-83.2021.8.08.0046, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023).

[...] Conforme decidido pelo E. STF no tema 350 de repercussão geral, não obstante a necessidade de prévio requerimento administrativo para as ações de cobrança do seguro DPVAT, a contestação de mérito da seguradora é suficiente para configurar o interesse de agir do autor da ação. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação. (TJES, Apelação de n. 0018486-08.2017.8.08.0012, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Mar/2023).

Em caso idêntico de minha relatoria assim já decidiu esta e. Câmara Cível. Veja-se:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERADA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 – INCAPACIDADE DEMONSTRADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, apesar de não ter sido comprovado o requerimento da indenização na via administrativa, o que a princípio configuraria ausência de interesse da autora de agir, a seguradora requerida, na contestação, apresentou resistência à pretensão deduzida na petição inicial. Desta forma, deve ser afastada a ausência de interesse processual sustentada no recurso. Precedentes do egrégio Tribunal.
(TJES, Classe: Apelação, 0014776-46.2018.8.08.0011, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/Apr/2024)

Seguindo, nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa.

Em análise dos autos, verifico que a perícia médica (fl. 94) constatou que autor possui (i) debilidade residual da função do tornozelo esquerdo; (ii) debilidade residual no V do dedo do pé esquerdo, com base na tabela da Lei 11.945/09, o que o que remete o cálculo da indenização à forma estabelecida no inciso II, do §1º, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009, in verbis:

Art. 3º. (omissis)

§ 1º. (omissis)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de
10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Desta forma, deve ser realizado o enquadramento da perda funcional na tabela a que se refere o inciso I do artigo supramencionado e após aplicado o percentual previsto para a repercussão da perda: se intensa, 75% (setenta e cinco por cento); se média, 50% (cinquenta por cento); se leve, 25% (vinte e cinco por cento); e se residual 10% (dez por cento).

Nesse contexto, quanto à primeira lesão (debilidade residual da função da articulação do tornozelo esquerdo) considerando que a tabela mencionada prevê que na hipótese de perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo previsto, e vez que a repercussão foi residual, ou seja, igual à 10% (dez por cento), conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) haja vista ser o produto de R$ 13.500,00 x 25% x 10%.

Em relação à segunda lesão individualizada na perícia (debilidade residual da função do V dedo do pé esquerdo), considerando que a tabela mencionada prevê que na hipótese de perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 10% (dez por cento) do valor máximo previsto, e uma vez que a repercussão foi residual, ou seja, igual à 10% (dez por cento), conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) haja vista ser o produto de R$ 13.500,00 x 10% x 10%.

Neste ponto, lembro que a Súmula 474 do STJ dispõe que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial só beneficiário será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”
.

Insta consignar que considerando que no laudo pericial as duas lesões foram indicadas de forma individualizada e especificada, bem como que não existe na Lei n. 6.194/1974 vedação ao recebimento de indenização por múltiplas lesões no mesmo membro, o autor faz jus aos valores cumulados dos percentuais de ambas as lesões sofridas (TJES, Apelação Cível de n.0010281-89.2019.8.08.0021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2023).

Portanto, os percentuais somados resultam no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), devidos ao autor.

Seguindo, elucido que c. o STJ, no julgamento do REsp nº 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que
“A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”
, ou seja, desde a data do sinistro, da morte ou invalidez. Tal entendimento foi ratificado com a edição da Súmula 580 do STJ.

E, finalmente, com relação à correção monetária, este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO “DPVAT” – INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – ATUALIZAÇÃO – TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO [...] A indenização deve ser corrigida desde o evento danoso pelo INPC até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas os juros de mora de acordo com a taxa SELIC.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0004306-14.2018.8.08.0024, Relator: Des. Annibal de Rezenda Lima, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Nov/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO RESISTIDA – DESPESAS MÉDICAS – NEXO DE CAUSAL – COMPROVAÇÃO – SEGURADORA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA – RECONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO [...] Com relação à taxa Selic, correta a determinação de sua incidência a partir da citação, sem, contudo, cumulação com correção monetária. (TJES, Apelação Cível de n. 0009473-76.2017.8.08.0014, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
., para:

(i) determinar que o cálculo da indenização referente à primeira lesão (debilidade residual da função da articulação do tornozelo esquerdo) seja o resultado do produto de R$ 13.500,00 x 25% x 10%;

(ii) quanto à segunda lesão individualizada na perícia (debilidade residual da função do quinto dedo do pé esquerdo), o cálculo da indenização deverá corresponder ao resultado do produto de R$ 13.500,00 x 10% x 10%;

e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do patrono da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
,
em razão do art. 85, § 11º, CPC.

Entretanto, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita a obrigação dele de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.